Tribunal: TJSP
Processo: 1017980-69.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Autora que procedeu à verificação do local e do bem danificado pela sobrecarga de energia. Diversos testes realizados. Prova suficiente à demonstração

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Autora que procedeu à verificação do local e do bem danificado pela sobrecarga de energia. Diversos testes realizados. Prova suficiente à demonstração do nexo de causalidade. Autora que provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do pedido regressivo. Modificação do termo inicial dos juros. Juros que incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, usuário. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017980-69.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é apelado FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS
SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-69.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18450 - 2/6
Apelação Cível no 1017980-69.2019.8.26.0068
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Fairfax Brasil Seguros Corporativos Sa
Comarca: Barueri
Voto no 18450
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Autora que, embora não tivesse notificado a ré
administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de
causalidade. Autora que procedeu à verificação do local e do
bem danificado pela sobrecarga de energia. Diversos testes
realizados. Prova suficiente à demonstração do nexo de
causalidade. Autora que provou o fato constitutivo de seu
direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do
pedido regressivo. Modificação do termo inicial dos juros.
Juros que incidem a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade
civil
contratual,
estabelecida
entre
a
concessionária de energia elétrica e o segurado, usuário. Apelo
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 294/300, que julgou procedente a ação movida por Fairfax Brasil
Seguros Corporativos S/A em face de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade São Paulo S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao
ressarcimento de valores que pagou ao seu segurado, a título de
indenização, em razão de danos gerados por sobrecarga de energia
oriunda da sua rede de distribuição. A r. sentença condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
30.946,54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-69.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18450 - 3/6
Irresignada, a ré apelou (fls. 302/313), sustentando, em
síntese, que: buscou informações em seus sistemas para identificar
oscilações na rede de energia elétrica; não foi localizada nenhuma
anomalia; a autora não se preocupou em nenhum momento em
verificar o efetivo fato gerador do dano; há que estar provado o nexo de
causalidade; precisa inspecionar o equipamento antes do conserto ou
antes do ressarcimento, para verificar sua real responsabilidade pelo
evento danoso; após o conserto, não é mais possível aferir a extensão do
dano e o grau de culpabilidade daquele que teria dado causa ao evento;
não se aplica o CDC na sub-rogação do caso concreto; não teve a
oportunidade de analisar o equipamento; não há prova do dano
material; os documentos juntados foram produzidos unilateralmente.
Pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os
pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, que os juros sejam
computados a partir da citação.
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
320/333).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
314/315).
É o relatório.
Decido. A autora ajuizou ação regressiva, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado,
após a danificação de aparelho elétrico em função sobrecarga de energia
elétrica advinda da rede de fornecimento da ré.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-69.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18450 - 4/6
ré a indenizar a autora no valor de R$ 30.964,54, com juros a contar do
desembolso.
Depreende-se dos autos que o segurado da autora teve
seu sistema de condicionamento de ar danificado supostamente em
razão de sobrecarga de energia elétrica advinda da rede de distribuição
da ré.
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a
autora sobre a ocorrência do sinistro (73/74) e enviou também
orçamento realizado pela fabricante do equipamento (fls. 86/92)
A autora indenizou o segurado no valor de R$
30.3964,54 (fls. 203) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer
seu direito regressivo.
Da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o ressarcimento ou o reparo do item
danificado.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
Sabe-se, no entanto, da relevância desta providência em
feitos como o presente, pois sua ausência pode gerar efeitos práticos
que impossibilitem o direito de defesa da ré.
Neste contexto, para que a demanda seja julgada
procedente, ou a autora deve apresentar o bem para que seja periciado
em Juízo, ou ela deve comprovar, de forma segura, a existência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-69.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18450 - 5/6
de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação de
serviços da ré.
No caso concreto, está provada a falha na prestação de
serviços. Isto porque a autora agiu diligentemente na verificação dos
fatos narrados pelo segurado.
Com efeito, a petição inicial veio acompanhada de
relatório de regulação técnico, documento técnico baseado em vistoria
com a finalidade de verificar o equipamento e as instalações. Segundo o
documento, e após os diversos testes mencionados a fls. 74, foi possível
concluir pela variação de tensão na rede elétrica da ré (fls. 72 e 79).
Vê-se, portanto, que a autora agiu com diligência, pois
verificou o bem avariado e as instalações da residência, de forma a
confirmar a conclusão feita pela fabricante dos bens.
Portanto, embora a autora não tenha notificado a ré
administrativamente, foi capaz de demonstrar, pela prova acostada aos
autos, que os danos no aparelho de fato se deram por falha na
prestação de serviços da ré, que, por sobretensão na rede de energia
elétrica, o queimou.
Assim, a ré deverá indenizar a autora pelos danos
materiais decorrentes da falha na prestação de seu serviço.
A contagem dos juros, entretanto, merece modificação. A
autora se sub-rogou nos direitos que o segurado tinha, e o segurado era
ligado à ré por relação contratual, motivo pelo qual os juros são
computados a partir da data da citação, e não do desembolso, haja
visto que se trata de responsabilidade civil contratual.
Destarte, deve ser parcialmente modificada a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-69.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18450 - 6/6
para que os juros sejam computados a partir da citação.
Mantenho a condenação aos honorários advocatícios tal
como lançada, pois a ré não teve seu recurso totalmente desprovido.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator